Tribunal: TJDFT
Processo: 0707147-70.2024.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESTÉTICO NÃO PRESTADO. REVELIA DA RÉ. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No procedimento dos Juizados Especiais, configura-se a revelia quando a parte não comparece à audiência, conforme artigo 20 da Lei 9.099/95. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
2. O conjunto probatório confere verossimilhança às alegações da parte autora, evidenciando a contratação e o pagamento do serviço estético que não foi prestado pela clínica ré. Comprovada a não realização do serviço estético, impõe-se a restituição do valor pago, conforme art. 14 do CDC.
3. A falha na prestação de serviço é insuficiente, per se, para configurar o dano moral se as evidências dos autos não indicam repercussões relevantes na vida da autora. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021). Assim, merece prestígio a sentença que determinou a restituição do valor pago e negou a compensação pelo dano moral.
3. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
4. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.